Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do feito executivo, ante a ausência de emenda à petição inicial para regularização do polo ativo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da parte exequente para pleitear a execução dos honorários de sucumbência conjuntamente com o valor principal da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação conjunta dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) e do enunciado de súmula n. 306 do STJ resulta na conclusão de que há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença sem prejuízo da execução do valor principal da dívida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.